Tribunal: TJES
Processo: 0018378-94.2004.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Equilíbrio Financeiro; Execução Contratual; Termo Aditivo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018378-94.2004.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS e outros (3)

APELADO: PREMAV CONSTRUTORA LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por Premav Construtora Ltda. e Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras, buscando a reforma da sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Petrobras ao pagamento de R$ 83.439,13. Premav alegou nulidade da sentença em razão de laudo pericial insuficiente e pleiteou nova perícia. Petrobras, por sua vez, sustentou a deficiência do laudo, a ausência de comprovação dos prejuízos e equívocos na fixação dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial produzido é suficiente e confiável para embasar a sentença; (ii) estabelecer se é necessária a realização de nova perícia técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A análise do laudo pericial revela insuficiência técnica, uma vez que o expert deixou de responder, de forma precisa e fundamentada, aos quesitos essenciais formulados pelas partes, em desacordo com o inciso IV do art. 473 do CPC.

4)
A constatação de que o perito reconheceu alterações substanciais no projeto, mas não apurou detalhadamente os custos adicionais, demonstra que a prova técnica é inconclusiva e lacunosa.

5)
A ausência de esclarecimento sobre o impacto financeiro das modificações no projeto executivo compromete a formação do convencimento judicial.

6)
De acordo com o art. 480 do CPC e precedentes do TJES, a realização de nova perícia se impõe quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, a fim de assegurar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recursos providos para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual para a realização de nova perícia técnica.

Tese de julgamento:

1. A insuficiência do laudo pericial justifica a anulação da sentença e a realização de nova perícia para a completa elucidação dos fatos controvertidos.

2. A observância do contraditório e da ampla defesa impõe a produção de prova técnica adequada quando a perícia inicial se mostra lacunosa ou inconclusiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 473, IV, e 480.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0038346-32.2012.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 28.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 0004742-71.2014.8.08.0069, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 15.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer dos recursos de Premav Construtora Ltda. e de Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras e a eles dar provimento para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual para realização de nova perícia técnica.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende,
Premav Construtora Ltda.
instaurou a presente demanda para a reparação de danos materiais e morais alegadamente suportados em razão de desequilíbrio econômico-financeiro advindo da execução do Contrato n.º 177.2.021.02-5, firmado com a
Petróleo Brasileiro S.A. – P
etrobras
.

Aduz a autora que, após regular contratação, constatou-se a inadequação do projeto executivo apresentado pela ré à topografia do terreno, ensejando significativas alterações no traçado da obra, mormente em aproximadamente 39,4% do percurso originalmente estipulado.

Tais alterações teriam, segundo alega, provocado atrasos substanciais, custos adicionais e replanejamentos não adequadamente compensados pelos instrumentos aditivos celebrados.

Em sede de instrução probatória, realizou-se perícia técnica, que se limitou a apontar um valor residual de R$ 83.439,13 a título de prejuízos, sem, contudo, proceder à completa apuração do efetivo desequilíbrio financeiro alegado, tampouco responder, de forma precisa e minudente, aos quesitos formulados pelas partes.

Cinge-se a controvérsia a aferir se o laudo pericial produzido nos autos (fls. 732/792) é apto a satisfazer as exigências técnico-probatórias necessárias ao deslinde da matéria.

O cerne da controvérsia, portanto, repousa na suficiência e confiabilidade da prova ara amparar o convencimento do juízo e a consequente formação da sentença.

A análise detida do laudo pericial revela que, embora o perito tenha reconhecido a modificação substancial do projeto e as consequências financeiras decorrentes, limitou-se a quantificar de modo genérico e incompleto os prejuízos suportados pela parte autora, deixando de se manifestar com precisão sobre quesitos essenciais apresentados nos autos.

Como salientado pela primeira recorrente na petição de fl. 810,
“o Laudo Pericial acostado aos autos não demonstrou com clareza qual foi a extensão do desequilíbrio financeiro sofrido pela Requerente em razão da significativa alteração do projeto inicial da obra”.

Indagado sobre o aumento dos custos decorrente da modificação do projeto original, o expert informou que “a questão foge ao objeto de engenharia, [...] o que poderá ser objeto de uma perícia contábil”. (fl. 820).

Não há no laudo pericial, de fato, resposta clara e objetiva acerca da diferença entre o custo para execução do projeto original e o custo efetivamente despendido após as modificações impostas, tampouco especificação detalhada dos fatores de aumento de custo — diretos e indiretos —, contrariando, assim, a regra do inciso IV do art. 473 do Código de Processo Civil, que impõe ao perito a obrigação de responder, fundamentadamente, a todos os quesitos formulados pelas partes e pelo juízo:

Art. 473. O laudo pericial deverá conter:

I - a exposição do objeto da perícia;

II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito;

III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou;

IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.

Nesse contexto, a realização de nova perícia é medida que se impõe quando o laudo técnico mostra-se inconclusivo ou omisso em pontos essenciais para o deslinde da lide:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – OBSERVÂNCIA DO ART. 480, CPC – SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO. 1.
Em razão do laudo pericial inconclusivo, pode o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a realização de nova perícia. Hipótese em que o laudo pericial não elucidou as razões que da inexistência do nexo de causalidade entre a doença e a incapacidade laboral da autora. 2. Sentença anulada.
Recurso prejudicado. (TJES, Número do processo: 0038346-32.2012.8.08.0024; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 28/Aug/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBRA PÚBLICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA INCONCLUSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA TÉCNICA. ART. 480 CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante de inegável controvérsia sobre o que de fato teria sido feito ou não na obra pela apelante, uma perícia técnica profunda seria essencial para o deslinde do caso. 2.
É imprescindível que o perito efetivamente se debruce sobre os fatos e provas disponíveis para responder os quesitos apresentados, emitindo sua conclusão técnica e permitindo a elucidação da controvérsia
. 3. Não obstante o respeitável tirocínio do expert, verifico por demais lacônica a prova realizada, eis que não enfrentou adequadamente os questionamentos apresentados pelas partes, tampouco externou razões lídimas quanto a impossibilidade de apuração do serviço realizado. 4.
Considerando que a perícia não apresentou resposta conclusiva aos quesitos formulados no processo, reputo necessária a realização de nova prova técnica, a teor da disposição do artigo 480 do Código de Processo Civil. Precedentes
. 5. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido. (TJES, Número do processo: 0004742-71.2014.8.08.0069; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 15/Dec/2022)

Diante desse cenário, impõe-se a aplicação do art. 480 do CPC, sendo necessária a realização de nova perícia para esclarecimento dos pontos salientados pelas partes que não estão devidamente elucidados:

Art. 480.
O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

§ 1º A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.

§ 2º A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.

§ 3º A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.

Deste modo, e considerando que o laudo pericial produzido nos autos não atende, com a precisão e a completude necessárias, às exigências técnicas e jurídicas que regem a prova pericial, impondo-se dúvida razoável sobre a extensão dos danos alegadamente suportados, impõe-se a anulação da sentença recorrida, a fim de que, em novo julgamento, seja oportunizada a realização de nova perícia técnica, apta a sanar as omissões apontadas, com a resposta expressa e fundamentada a todos os quesitos formulados, respeitando-se, assim, os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço dos recursos e a eles dou provimento para anular a sentença
e determinar a reabertura da instrução processual para fins de realização de nova perícia técnica.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão Virtual de 02/6/2025 a 06/6/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.